Tribunal: TJMT
Processo: 0004784-07.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004784-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.803.831-29 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DO STJ (RECURSO REPETITIVO

1.099.212/R
J
). AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DE VENDA DO BEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO ITAULEASING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação de repetição de indébito c/c revisional de contrato e danos morais ajuizada por MAURO ALVES DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição simples da diferença de VRG, a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e a condenação ao pagamento de custas e honorários, posteriormente ajustando-se os critérios de atualização para aplicação do IPCA e da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal a impedir o conhecimento da apelação; (
ii
) estabelecer se a restituição do VRG foi fixada em desconformidade com os critérios definidos pelo STJ no REsp 1.099.212/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que com reaproveitamento de argumentos anteriores, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

Aplica-se o entendimento consolidado do STJ (Tema repetitivo – REsp 1.099.212/RJ e Súmula 564), segundo o qual a restituição do VRG depende da apuração da soma entre o VRG pago e o valor da venda do bem, admitida a dedução de encargos contratuais.

Reconhece-se que, na hipótese, o banco não comprovou o valor efetivo da venda do bem, utilizando parâmetro estimativo (tabela FIPE), o que inviabiliza a apuração precisa do montante devido.

Determina-se que a apuração do eventual saldo a restituir ocorra em liquidação de sentença, conforme corretamente fixado na origem.

Mantém-se a sentença por observar os critérios jurisprudenciais e por resguardar o equilíbrio contratual no arrendamento mercantil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos já apresentados não configura ausência de dialeticidade quando evidenciado o inconformismo com a sentença.

A restituição do VRG em contratos de leasing depende da apuração da soma do valor pago com o produto da venda do bem, nos termos do REsp 1.099.212/RJ.

A ausência de comprovação do valor efetivo de venda do bem impõe a apuração do quantum devido em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; art. 85, §11; CC, art. 406, §1o; Lei no 6.099/74, art. 1o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.099.212/RJ (repetitivo), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 27.02.2013; STJ, Súmula 564; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°0004784-07.2018.8.11.0002

APELANTE:

BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO:
MAURO ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAULEASING S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Revisional de Contrato e Danos Morais proposta por MAURO ALVES DE OLIVEIRA em face da instituição financeira, para determinar a restituição simples da diferença entre o valor total pactuado a título de VRG e a soma do VRG efetivamente pago com o valor obtido na venda do bem, bem como a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela instituição financeira, a sentença foi parcialmente modificada, com efeitos infringentes, para adequar os critérios de atualização da condenação, determinando a aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, à luz do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, mantidos os demais termos do decisum.

Para tanto, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto a devolução do VRG não ocorre de forma automática, sendo imprescindível a apuração do valor da venda do bem, somado ao VRG quitado, com posterior dedução das despesas contratuais, conforme parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.099.212/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

Aduz, ainda, que a simples retomada do bem não enseja, por si só, a restituição pretendida, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela adequação do cálculo da restituição.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de devolução do VRG quando há resolução do contrato com retomada do bem, bem como que o valor obtido na venda do veículo quitou a dívida, inexistindo saldo devedor. Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

Preparo devidamente comprovado
, conforme Id.

361890380
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ofensa a dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a parte apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se a repetir argumentos anteriormente apresentados
.

Todavia, da análise dos autos,

verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedente a ação
revisional
, determinando a restituição simples da diferença entre o VRG total contratado e a soma do VRG pago com o valor obtido na venda do bem, além da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Por sua vez, o apelante sustenta que a devolução do VRG não é automática, devendo observar os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.099.212/RJ, com apuração do valor da venda do bem, somado ao VRG pago e deduzidas as despesas contratuais, razão pela qual requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a adequação do critério de cálculo.

Tais argumentos demonstram a presença de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que sob a ótica de reinterpretação dos fatos e da legislação aplicável.

O artigo 1.010, II e III, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada, não sendo necessário rebater cada ponto de forma literal, mas sim demonstrar inconformismo suficientemente motivado e inteligível.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em
exame"

(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação emsede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de
A
ção de Repetição Indébito c/c Revisional de Contrato e Danos Morais

decorrente de contrato de arrendamento mercantil (leasing), na qual o autor busca a restituição de valores pagos a título de VRG, após a retomada do bem financiado pela instituição financeira.

A sentença reconheceu parcialmente o direito à restituição, fixando critérios de cálculo e atualização do montante devido, posteriormente ajustados em embargos de declaração para aplicação da Taxa SELIC.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença determinou a restituição do valor residual garantido (VRG) sem a observância integral dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.099.212/RJ, especialmente no tocante à necessidade de apuração do valor efetivamente obtido com a venda do bem, do montante pago pelo arrendatário e da dedução das despesas contratuais, ou se tal restituição foi corretamente fixada nos termos do referido precedente.

Passa-se a análise do mérito.

O arrendamento mercantil, conforme conceituado no parágrafo único do art. 1o da Lei n. 6.099/74, consiste em

“negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta”.

O Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente proferindo decisões com o objetivo de afastar dúvidas acerca desse negócio jurídico, tendo, em 2016, consolidado o entendimento sobre a devolução do Valor Residual Garantido – VRG nos casos de inadimplemento do contrato de leasing financeiro por meio da Súmula n. 564, que assim dispõe:

Súmula 564/STJ: “No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber
a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados”.

Nesse mesmo sentido, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.099.212/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior definiu os critérios para a restituição do VRG, assentando que:
“Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais”.

À propósito
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO BEM. VALOR RESIDUAL GARANTIDO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em recurso representativo da controvérsia, a 2a Seção firmou entendimento de que: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais" (REsp 1.099.212/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
04/04/2013). 2. Embora na hipótese se trate de ação revisional do contrato de arrendamento mercantil com devolução do veículo, é possível a aplicação do precedente ao caso concreto, eis que, não se efetivando a opção de compra do bem arrendado, o valor residual garantido serve justamente para assegurar ao arrendador a contraprestação pelo negócio, que visa evidentemente o lucro, não sendo seu interesse a manutenção do veículo em seu patrimônio, sob pena de violação ao equilíbrio
econômico-financeiro do pacto, mormente em se verificando a depreciação do bem. 3. Agravo interno não provido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1157427/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DOTRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/06/2018)

Nesse contexto, caso o arrendatário deixe de pagar as prestações do arrendamento mercantil financeiro (leasing), o Banco poderá ajuizar Ação de Reintegração de Posse para reaver o bem arrendado
.

Após a reintegração da posse ao arrendador, o bem poderá ser vendido a terceiro e, se o valor dessa venda somada ao VRG quitado resultar em montante superior ao VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá o direito de receber a diferença; caso contrário, ou seja, no caso de o valor da venda do bem somado ao VRG quitado resultar em valor inferior ao VRG contratualmente previsto, o arrendatário não receberá qualquer valor.

Este é também o entendimento deste Eg
régio
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – RECURSO REPETITIVO RESP N.1.099.212/RJ – SÚMULA 564 DO STJ – VALOR DA VENDA INFERIOR AO VALOR RESIDUAL GARANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VRG – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É admissível a restituição do VRG ao arrendatário, nos casos em que a quantia antecipada a este título, acrescida do valor percebido com venda do bem, ultrapasse o total do VRG previsto contratualmente, observado, caso convencionado, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais, nos termos do REsp n. 1.099.212/RJ e da Súmula 564 do STJ, o que não ocorre na espécie.

No caso em que fora especificada a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiro, não há falar em abusividade da cláusula contratual nem restituição de valores. (N.U 0022120-43.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - (VRG) - APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - QUANTUM QUE DEVE SER APURADO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO BEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- De acordo com o STJ, no caso de inadimplemento, havendo a devolução do produto com a rescisão do Arrendamento Mercantil, o bem retorna à posse do arrendador, que o venderá conforme o preço praticado pelo mercado. Se o resultado da venda somado ao VRG antecipado for inferior ao VRG previsto no contrato, nenhuma devolução será devida ao arrendatário. Caso contrário, se o produto da venda somado ao VRG quitado ultrapassar o VRG previsto no pacto, o remanescente será restituído ao arrendatário.
(...)(
Ag 94058/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015,
Publicado
no DJE 26/08/2015)

No caso dos autos,
a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, a inexistência de valores a serem restituídos ao apelado, aduzindo que o Valor Residual Garantido (VRG) teria sido corretamente apurado, não havendo saldo positivo em favor do arrendatário.

C
umpre destacar que, conforme se extrai dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente do contrato de arrendamento mercantil acostado às páginas 35 e seguintes (Id. 108991035), restou convencionado, a título de VRG, o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como entrada, acrescido de VRG parcelado em 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$ 392,77 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 23.566,20 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), perfazendo, assim, o montante global de R$ 30.566,20 (trinta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

Entretanto,
o banco informa inclusive em sede de apelação que não possui nota fiscal da venda do veículo
e utiliza como base o valor da tabela FIPE,
circunstância
que
compromete a adequada apuração
, em sede de ação revisional de contrato, dos valores devidos ou não ao apelado
.

Nessa linha de entendimento, conclui-se que os valores a serem restituídos a título de VRG serão verificados em liquidação de sentença, nos termos delineados pelo Recurso Repetitivo (REsp 1.099.212/RJ), exatamente como determinado na sentença, que, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026